Tribunal: TJDFT
Processo: 0747102-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ANULAÇÃO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PERÍODO PANDÊMICO. RESOLUÇÃO 782/2020 DO CONTRAN. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Detran/DF a anular a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta ao autor, com a consequente suspensão de todas as medidas administrativas dela decorrentes.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo (art. 39 da Lei no 6.830/1980). Contrarrazões no ID 75906231.
3. No caso, em 04/05/2019 o autor/recorrido foi abordado por agentes do Detran/DF, tendo se recusado a realizar o teste de etilômetro, sendo autuado com base no art. 277 c/c art. 165-A, ambos do CTB, o que deu ensejo ao Auto de Infração no SA01887134 (ID 75906222).
4. Embora o juízo de origem tenha entendido pela regularidade do Auto de Infração e das notificações remetidas ao autor, julgou pela procedência do pedido inicial, por entender que a pretensão punitiva da Administração restou fulminada pela prescrição quinquenal. Segundo o magistrado, ao efetuar o pagamento (maio de 2019), o autor assumiu a responsabilidade pela infração e encerrou a instância administrativa correspondente (art. 290, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro). O julgado considerou a data de pagamento da multa como marco inicial da contagem do prazo prescricional. Desse modo, a Administração Pública teria até maio de 2024 para instauração e conclusão do processo administrativo de suspensão, o que ocorreu tão somente em setembro de 2024, excedendo o prazo quinquenal.
5. No entanto, não foi considerado que no período de tramitação do Processo Administrativo foi editada a Resolução no 782/2020/CONTRAN, que interrompeu por tempo indeterminado os prazos para apresentação de recursos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, tendo sido retomados apenas em janeiro de 2022, pela Resolução no 895/2021/CONTRAN. Nesse sentido: Acórdão 1946001, 0709747-67.2024.8.07.0018, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024 e Acórdão 2000888, 0803270-42.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025. Tais Resoluções são normas de idêntica hierarquia legal, editadas durante grave e persistente crise de saúde (Pandemia de Covid-19), sem qualquer ofensa à Lei no 9.873/1999.
6. Desse modo, tendo como marco inicial da contagem do prazo prescricional o mês de maio de 2019, a prescrição da pretensão punitiva do Estado ocorrerá apenas em maio de 2027.
7. Também não há que se falar em prescrição intercorrente, eis que não verificada paralisação do procedimento administrativo por mais de três anos, não havendo qualquer mácula que enseje a nulidade do procedimento administrativo levado a efeito pela autoridade de trânsito.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pleitos autorais, com fulcro no art. 487, I, do CPC.
9. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, da lei no 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.